Tribunal: TJMT
Processo: 1017490-48.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017490-48.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Previdência privada, Resgate de Contribuição, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 00.627.638/0001-57 (EMBARGANTE), GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - CPF: 943.024.800-68 (ADVOGADO), EDMELCON MILQUIADES DO COUTO - CPF: 205.387.071-00 (EMBARGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1017490-48.2019.8.11.0041 aviado na “AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REGULAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA” onde litiga com EDMELCON MILQUIADES DO COUTO perante a 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 125454190 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 126363178 que com o intuito de possibilitar o recebimento dos recursos cabíveis, pugna pela apreciação deste juízo do art. 202 da Constituição Federal e arts. 1o, 3o, da LC 109/2001, o enriquecimento ilícito, bem como, sobre as omissões constantes nos autos, acerca do regulamento do POSTALIS.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Colenda Câmara.

Embora elaborando um longo relatório, o aspecto meritório que deve ser visto no seara recursal diz respeito à legalidade ou não da cobrança de 25,98% sobre o valor do beneficio proporcional saldo dos empregados aposentados por serviços prestados à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. No caso em tela, a requerente aprovou o equacionamento do déficit no dia 05 de março de 2015 e programou a cobrança de 25,98% sobre o beneficio proporcional recebido pelo autor/apelado a partir de abril/2015. Por outro lado, conforme consta do pedido inicial, no ano de 2013, já havia sido aprovado um reajuste para equacionamento do défict.

O ponto fundamental e isto vem constando da inicial e, portando, dentro dos limites objetivos da lide, diz respeito que as alterações procedidas no Regulamento da POSTALIS posteriormente à adesão da parte autora no plano, embora esteja em conformidade com a legislação atual, não pode ser aplicada, sob ofensa do principio constitucional do direito adquirido, salientando o autor que, no caso, aplica-se a máxima do TEMPUS REGIT ACTUM. Deve ser visto que a parte autora se aposentou no dia 13/03/2015 e a implantação da chamada adequação para cobrir os prejuízos se deu a partir do mês de abril de 2015. Registre-se, ainda, que no ano de 2013, houve uma adequação de 17,92% a serem exigidos, como contribuição extra de todos os patrocinadores e participantes.

Dito isto, visitando os autos, deve ser visto que o custeio extraordinário, na ordem de 25,98% vem sendo exigido pela recorrente, desde o mês de abril de 2015, dos que recebe aposentadoria complementar, dos participantes. Contudo, igual percentual deveria ser exigido também do patrocinador, a rigor do que prescreve o artigo 106 da Lei Complementar 108/2001.

Estabelece o citado comando legal. ‘O custeio dos planos de benefícios será de responsabilidade do patrocinador e dos participantes, inclusive dos assistidos’.

Sustentou a sentença desobediência do citado dispositivo legal já que não houve igual exigência em relação ao patrocinador. Mas, segundo penso, não reside qualquer ilegalidade da apelante visto que o § 2o, do artigo 106 contempla esta possibilidade – ‘Além das contribuições normais, os planos poderão prever o aporte de recursos pelos participantes, a titulo de contribuição facultativa, sem contrapartida do patrocinador’.

Aqui merece uma reflexão, para ocaso, aplica-se o ‘caput’ consolidado pelo artigo 106 da LC-108/2001 já que, com relação, trata-se de condição facultativa, o que, neste aspecto, não autoriza a cobrança, ao talante da apelante e de acordo com suas instruções deliberadas internamente.

No caso em apreço, como bem aludiu o perspicaz magistrado que subscreveu sentença recorrida. ‘A ré informa que implementaria plano de equacionamento do déficit da referida previdência privada, sob alegação de déficit atuarial consecutivo nas contas do fundo. O citado equacionamento teria como finalidade garantir a continuidade do plano no longo prazo, com pagamento de todos os demais compromissos assumidos com os beneficiários’. (sic).

Em face desta situação, consta dos autos que, por força da Reunião extraordinária realizada em 30/03/2015, a partir do mês de abril/2015, em cumprimento ao prescrito na Lei Complementar 106/2001, artigo 106, começou a exigir o montante de 25,98 de todos os participantes. Contudo, em desaviso com o comando legal, usando dois pesos e duas medidas, nada foi exigido do patrocinador. E, diga-se de passagem, por simples cálculo aritmético, se o dispositivo legal fosse cumprido à risca, contribuição de participantes e patrocinador a exigência cairia pela metade o que faz com que se apresenta uma ilegalidade palmar o ato praticado pela POSTALIS.

No caso em apreço, baixando os fatos à realidade, estou com a perspicácia do magistrado prolator da sentença. Realmente, no caso, levando em consideração os pontos de limites da lide, na dicção do artigo 141 do Código de Processo Civil, isto é, legalidade ou ilegalidade dos descontos, no balanço das provas, esta pendeu em favor do autor, desincumbindo este do que se comprometeu e provar, dentro do que estabelece o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Como bem posicionou o magistrado de primeiro grau na sentença ora em exame recursal.

‘Não fosse suficiente, a própria ré informa que firmou TAC visando à suspensão do plano que previa a cobrança de 25,98%, mas continuou os descontos neste percentual, nas mensalidades do autor. Causa estranheza a alegação não comprovada, de que os descontos extraordinários seriam de 3,94%, o que colide com a própria narrativa contestatória, a saber:

‘O equacionamento a ser realizado em 2015, foi devidamente aprovado e iniciará a cobrança dos aportes do PBD por meio de contribuições extraordinárias dos patrocinadores e dos participantes e assistidos, no percentual de 25,98% (vinte e cinco e noventa e oito centésimos por cento) incidentes sobre os benefícios proporcionais saldados (participantes ativos) a conceber sobre os benefícios concedidos (participantes assistidos). (ID-23856150, pag, 23) (sic).

Os múltiplos e variados dispositivos legais com os quais a apelante pretende demonstrar que o desconto é válido escorrega no simples aspecto de que, efetivamente, desobedeceu ao que restou formalizado no TAC e não demonstração de que reduziu a contribuição para tão somente 3,94%.

Impõe registrar mais uma vez que provar significa a demonstração inequívoca do que alega e não meras elucubrações já que, no caso, não reside como dar validade aos argumentos trazidos como se estes fossem líquidos e certos. Alias alegar e não provar é o mesmo que nada alegar – ‘ALLEGARE E NON PROBARE PARIA SUNT’.

O que deve ser visto para manter intocável a bem lançada sentença de primeiro grau e objeto deste expediente recursal, tem como fator preponderante, bem analisado na fundamentação feita pelo magistrado que subscreveu o ato sentencial é que, confessou a ré que assinou um TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA (TAC) onde confessou e se comprometeu a não descontar 25,98%. Estas continuaram a ser cobradas e, por outro lado, dizer que residiu cobrança de apenas 3,94% seria albergar presunção de veracidade destas informações em total desaviso com o ônus da prova, situação que lhe competia demonstrar, a rigor do que estabelece o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Como se sabe, o ônus da prova trata-se de um encargo imposto as partes. Isto é, tem elas de sustentar e comprovar suas alegações para dar sustendo aos seus pedidos por meio de documentos, testemunhas, pericias que justifiquem o alegado. E, em regra geral, o ônus da prova compete a quem alega se não comprova o que alegou como no caso em apreço, perde a ação. Neste viés, dentro de análise em relação a tais aspectos, sob todos os ângulos que se vê, o desconto é indevido e sua devolução para o autor é a conseqüência lógica. O que, em verdade, acontece em fundos desta natureza é a má administração do que recebe e o que participa não pode ser obrigado a cobrir rombos de administradores.

Portanto, ocorrendo à defesa quando o réu reconhece a existência do fato, isto é, dos descontos feitos, mas opõe fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ao tomar esta postura, assume o direito de comprovar que o autor não tem razão, o que não se vê no caso em apreço e, desta forma, correta a sentença, deve ser jungida em grau recursal com a benção da sua manutenção.

Derradeiramente, quando o bastante para solucionar o problema em enfoque recursal, dispensável responder cada dispositivo legal trazido pela apelante. O judiciário não é fonte de pesquisas, basta que, mesmo por um único argumento soluciona a questão dentro dos limites da lide, é o quando basta.

Com estes fragmentos, conheço do recurso, mas lhe nego provimento. E, por imposição do prescrito no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação pecuniária imposta (§ 2a, art., 85, CPC).

É como voto.”

No processo civil, segundo o prescrito pelos incisos I e II do artigo 373 do CPC, residem a divisão do ônus da prova. Comprovando o autor que os descontos são indevidos e até contrários ao que a parte ré fez quando da elaboração de um TAC, cumpriu sua parte. Não negando os fatos, mas registrando ter sido de forma diversa do alegado pelo autor, compete à parte ré comprovar que o autor não tem razão (inciso II, art. 373, CPC). Não comprovando e até apresentando defesa contraditória, a consequência lógica é a procedência da demanda, na esteira dos fundamentos trazidos na sentença recorrida.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022